Tribunal: TJMT
Processo: 1017669-37.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017669-37.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SILVIO FRATONI - CPF: 000.344.659-01 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – OMISSÕES INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Sílvio Fratoni, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, cuja ementa ficou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER DESENVOLVIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Não há falar em violação ao princípio da razoabilidade, quando se constatar que o valor exigido pelo perito judicial está de acordo com o trabalho a ser desenvolvido, ainda que se trata de prova técnica simplificada.

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que não levou em consideração a realidade posta e decidida pelo Juízo singular, pois não houve questionamento, quanto à baixa complexidade da matéria e o tipo de prova a ser produzida, ainda que não tenha sido ordenada a oitiva do profissional em audiência.

Salienta que houve omissão no que diz respeito à desnecessidade de novas diligencias e imagens, seja porque aquelas trazidas pelas partes foram retiradas de fontes públicas, disponíveis, seja porque esta foi a ordem judicial.

Sustenta que os esclarecimentos do perito podem ser realizados mediante a análise dos documentos já apresentado nos autos e, eventualmente, em algum outro que o perito acredite ser necessário.

Defende que o valor apresentado pelo perito mostra-se contrário à razoabilidade e à exigência dos termos postos no processo e que cabe ao Tribunal corrigir o excesso do valor homologado pelo Juízo singular.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões (id. 147338744, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Sílvio Fratoni, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Em que pese à alegação do Embargante, inexiste omissões a serem sanadas, já que ficou consignado no acórdão recorrido que não se trata de trabalho de baixa complexidade, bem assim que o trabalho a ser desenvolvido pelo perito não ficará restrito à análise dos mapas e das imagens de satélite constantes do processo e que terá de buscar outros meios para subsidiá-lo na elaboração do laudo. Veja-se:

Ademais, em vista dos questionamentos realizados pelas partes, é evidente que não se trata de trabalho de baixa complexidade, como defendido pelo Agravante, pelo contrário, as respostas a serem dadas pelo perito exigem estudo e análises mais aprofundados.

A manifestação do Recorrido Sílvio Fratoni, constante do id. 20525886, págs. 01/03, dos autos de origem, não deixa dúvidas da complexidade da prova técnica. Veja-se:

(...) considerando-se que tais documentos comprovam a legalidade da atividade desenvolvida na área e a inconsistência do suposto ilícito narrado no auto de infração, requer a produção de prova técnica simplificada nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 464, do CPC, para que especialista
isento dê parecer quanto às imagens de satélite juntadas aos autos, as quais comprovam a consolidação da propriedade rural autuada, a fim de que se verifique ainda qual o grau de regeneração da vegetação desde o marco temporal de 22/07/2008, bem como para que explique se a área foi regularmente limpa e se esta atividade foi confundida pelos fiscais com suposto desmate de vegetação nativa
. (Destaquei).

Nota-se que o trabalho a ser desenvolvido pelo
expert
não ficará restrito à análise dos mapas e das imagens de satélite, constantes do processo, mas terá de buscar outras imagens, outros mapas que sejam capazes de subsidiá-lo na elaboração do laudo.

Frise-se que cabe ao perito decidir se há, ou não, a necessidade de deslocamento, obtenção de imagens junto ao INPE, georreferenciamento, análise de imagens, elaboração de mapas, relatório fotográfico e montagem de laudo. (Sic).

Ademais, está consignado no julgado recorrido que o valor dos honorários periciais ante ao princípio da razoabilidade,
in verbis
:

Da análise do caderno processual, especificadamente, da complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, entendo que o Recurso não comporta provimento,
já que o valor dos honorários periciais atende ao princípio da razoabilidade
. (Negritei).

Não há desconsiderar que o entendimento esposado no acórdão embargado não deixa dúvidas de que as particularidades do caso e a relevância do trabalho para a solução da lide justificam o valor apontado pelo
expert
. Veja-se:

Ademais, ainda que o Julgador singular tenha deferido uma prova técnica simplificada, tenho que, em vista das particularidades do caso e da relevância do trabalho para a solução da lide, o valor indicado pelo perito não se mostra elevado.

Anoto que, na verdade, as teses apresentadas pelo Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Diante disso, é evidente que inexiste omissão a ser sanada.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Sílvio Fratoni, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022